Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713445-06.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA RECORRIDA: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. DESTINATÁRIA FINAL DOS PRODUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DIREITO EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATAS MERCANTIS. ACEITE PRESUMIDO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A fundamentação sucinta, desenvolvida na medida do necessário ao deslinde da controvérsia, e coerente com os fatos apresentados na lide não configura vícios descritos no 489, §1o, incisos III e IV, do CPC. 2. No que se refere às pessoas jurídicas, estas podem ser qualificadas como consumidoras, desde que comprovada a condição de destinatárias finais do produto ou serviço. Inteligência do art. 2o, caput, CDC. 3. Entretanto, no caso dos autos, a embargante não comprova a sua condição de destinatária final das mercadorias relacionadas nas duplicatas mercantis que lastrearam a execução original, circunstância a qual não caracteriza a relação de consumo entre as partes e, por conseguinte, afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Conforme decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça, “é ônus da embargante a prova de fato constitutivo de seu direito, qual seja, o de que a mercadoria não lhe foi entregue adequadamente e que a assinatura constante do canhoto da duplicata pertence à pessoa estranha aos seus quadros, haja vista a presunção legal de legitimidade que emana do título executivo” (STJ, 4a Turma, REsp 844.191/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14/06/2011). 5. In casu, inexistindo prova capaz de, minimamente, indicar que as pessoas as quais assinaram as duplicatas geradas eram estranhas quadros da embargante, mantém-se a validade dos aceites lançados nos títulos. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, caput, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que as notas fiscais demonstram que houve a aquisição dos produtos pela recorrente como consumidora final. Relata que deveria ter sido considerada a presunção de veracidade prevista na inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo e a condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece admissão quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, caput, e 489, § 1o, incisos III e IV, ambos do CPC, e ao invocado dissídio interpretativo, porque, “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta infringência aos artigos 2o e 6o, inciso VIII, ambos do CDC, pois restou assentado no aresto resistido: “Note-se que, dos elementos presentes nos autos, não se extrai a condição da recorrente de destinatária final das mercadorias descritas nas duplicatas que lastrearam a execução originária. Cumpre consignar que no contrato social da embargante, há clara indicação de que ela se trata de empresa voltada ao ramo de construção civil, o que, de fato, sugere que as compras estampadas nas duplicatas impugnadas não seriam para o seu próprio consumo, tratando-se, em verdade, de insumos – materiais para a realização dos serviços prestados pela empresa –, como destacou o Juízo a quo (...). Nesse contexto, cabia à apelante comprovar a mencionada condição de destinatária final dos produtos (ID Num. 38753766) (...). Destarte, não comprovada tal condição pela embargante, conclui-se que a relação jurídica travada entre as partes é meramente negocial (contratual) e não de consumo, razão pela qual o Diploma Consumerista torna-se inaplicável no caso em tela (...). Por fim, no que tange à apontada inexigibilidade das duplicatas mercantis que deram ensejo à execução extrajudicial combatida, também não assiste razão à apelante (...). Ocorre que, como bem consignado pelo Juízo a quo na r. sentença recorrida, em todas as duplicatas utilizadas pela exequente/embargada existem assinaturas indicativas das entregas de mercadorias (ID Num. 38753777) (...). No caso em apreço, não há prova alguma (...) capaz de, minimamente, indicar que as pessoas as quais assinaram as duplicatas geradas pela exequente/embargada eram estranhas aos seus quadros, ônus o qual lhe competia, especialmente pela já tratada inexistência de relação de consumo entre as partes” (ID 6602010). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. E, no que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027